Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO BRUNO RIBEIRO, para garantir ao impetrante tratamento médico oncológico com o fornecimento de todos os recursos necessários para custeá-lo em qualquer dos estabelecimentos médicos privados existentes no Distrito Federal, até que seja disponibilizada vaga em hospital público. Por meio da decisão de ID 13633712, deferi o pedido liminar. Na decisão ID 13744381, determinei o sequestro de verbas públicas suficientes para o tratamento oncológico do impetrante. Parecer do Ministério Público pela concessão da segurança (ID 15853726). Na petição ID 17506194, o advogado informa o falecimento do impetrante. Certidão de óbito ID 17506198. O Ministério Público opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto (ID 18944600). Determinei a intimação do Hospital Sírio Libanês para que se habilite nos autos e realize o levantamento dos valores já depositados em juízo (ID 19582109). Habilitação nos autos (ID 20482927). Alvará de levantamento (ID 20632261). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme se vê nos autos, o impetrante veio a falecer durante o trâmite processual e, sendo personalíssima a pretensão requerida, por tratar-se de requerimento para tratamento de saúde, resta evidente a prejudicialidade do presente writ, diante da perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando, pois, denegada a ordem de segurança, ao amparo do que se contém no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2008. Publique-se. Intime-se.